Tribunal: STJ
Processo: 0202019-64.2025.3.00.0000
Classe: EXECUçãO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt na ImpExe na EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 19975 -
DF(2025/0202019-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ROMULO CARLOS FERRUCCIO DA GAMA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE AUGUSTO SANTOS DE VASCONCELOS -
PE020304
BRUNO DE ALBUQUERQUE BAPTISTA E OUTRO(S) - PE019805
LEONARDO BORBA DE FIGUEIREDO - PE045615
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NA
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA.
PAGAMENTO DE REPARAÇÃO ECONÔMICA RETROATIVA. ANULAÇÃO DA
PORTARIA
ANISTIADORA.
INEXIGIBILIDADE
DO
TÍTULO
EXECUTIVO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VALORES PRETÉRITOS
NÃO ADIMPLIDOS TEMPESTIVAMENTE. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. Na QO no MS
esta Corte Superior ressalvou a possibilidade de cassação
15.706/DF,
dos efeitos da ordem mandamental que tenha assegurado o pagamento de indenização
pretérita a anistiado, uma vez superveniente decisão administrativa anulando,
efetivamente, a portaria anistiadora. Portanto, não há que se falar em violação à coisa
julgada, especialmente quando o próprio título executivo deixa consignado que "o
cumprimento da decisão mandamental, referente ao direito aos retroativos, tornar-se-á
prejudicado se sobrevier a revisão administrativa da Portaria concessiva de direitos" (fl.
316 do MS
).
19.975/DF
2. O ajuizamento de ação rescisória é dispensável também por conta do que dispõe o
III, do CPC: extingue-se a execução quando o executado obtiver, por qualquer
art. 924,
outro meio, a extinção total da dívida.
3. Anulada a portaria de anistia, qualquer discussão a respeito da validade desse ato
administrativo deve ser promovida em demanda própria. Se não judicializada a matéria
nos termos acima, tem-se que o ato administrativo, pela força de seus atributos inerentes,
produz efeito de imediato.
4. O exequente propôs ação ordinária contra a Portaria 3.405, de 18 de dezembro de
2020, que anulou a anistia política (processo no 0814187-95.2021.4.05.8300). A
demanda, no entanto, foi julgada improcedente, o que reforça a legalidade da atuação da
União.
5. Nos termos da tese firmada no
a irrepetibilidade das verbas recebidas,
Tema 839/STF,
na hipótese de portaria de anistia anulada, não alcança, por óbvio, os valores pretéritos
não adimplidos tempestivamente.
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55904063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:01:17
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 3e0f8773-c4f7-4a1e-995c-fbbf527e7ba6

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026 14/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão,
Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55904063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:01:17
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 3e0f8773-c4f7-4a1e-995c-fbbf527e7ba6

AgInt na ImpExe na EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 19975 -
DF(2025/0202019-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ROMULO CARLOS FERRUCCIO DA GAMA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE AUGUSTO SANTOS DE VASCONCELOS -
PE020304
BRUNO DE ALBUQUERQUE BAPTISTA E OUTRO(S) - PE019805
LEONARDO BORBA DE FIGUEIREDO - PE045615
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NA
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA.
PAGAMENTO DE REPARAÇÃO ECONÔMICA RETROATIVA. ANULAÇÃO DA
PORTARIA
ANISTIADORA.
INEXIGIBILIDADE
DO
TÍTULO
EXECUTIVO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VALORES PRETÉRITOS
NÃO ADIMPLIDOS TEMPESTIVAMENTE. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. Na QO no MS
esta Corte Superior ressalvou a possibilidade de cassação
15.706/DF,
dos efeitos da ordem mandamental que tenha assegurado o pagamento de indenização
pretérita a anistiado, uma vez superveniente decisão administrativa anulando,
efetivamente, a portaria anistiadora. Portanto, não há que se falar em violação à coisa
julgada, especialmente quando o próprio título executivo deixa consignado que "o
cumprimento da decisão mandamental, referente ao direito aos retroativos, tornar-se-á
prejudicado se sobrevier a revisão administrativa da Portaria concessiva de direitos" (fl.
316 do MS
).
19.975/DF
2. O ajuizamento de ação rescisória é dispensável também por conta do que dispõe o
III, do CPC: extingue-se a execução quando o executado obtiver, por qualquer
art. 924,
outro meio, a extinção total da dívida.
3. Anulada a portaria de anistia, qualquer discussão a respeito da validade desse ato
administrativo deve ser promovida em demanda própria. Se não judicializada a matéria
nos termos acima, tem-se que o ato administrativo, pela força de seus atributos inerentes,
produz efeito de imediato.
4. O exequente propôs ação ordinária contra a Portaria 3.405, de 18 de dezembro de
2020, que anulou a anistia política (processo no 0814187-95.2021.4.05.8300). A
demanda, no entanto, foi julgada improcedente, o que reforça a legalidade da atuação da
União.
5. Nos termos da tese firmada no
a irrepetibilidade das verbas recebidas,
Tema 839/STF,
na hipótese de portaria de anistia anulada, não alcança, por óbvio, os valores pretéritos
não adimplidos tempestivamente.
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54725762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:34
Código de Controle do Documento: 971737dc-6ae2-4fa4-9f08-0a1db198af4a

Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que, em sede de
cumprimento de sentença em mandado de segurança, julgou procedente a
impugnação oposta pela UNIÃO, para extinguir o feito executivo em razão da
invalidação superveniente da anistia política que embasava o título executivo.
A parte agravante alega, em síntese, que o ato administrativo
superveniente não pode interferir na coisa julgada ou extinguir automaticamente o
cumprimento de sentença; e que a desconstituição de decisões transitadas em julgado
deve seguir vias jurisdicionais próprias. Afirma que, na ADPF 777, o Supremo Tribunal
Federal reforçou que a revisão de anistias deve respeitar o devido processo legal e não
pode ignorar situações jurídicas já consolidadas por decisões judiciais definitivas.
Argumenta que o ato administrativo superveniente é ilegal e que deve ser garantido, ao
menos, o recebimento da quantia devida até a data da efetiva revisão da anistia política.
Contrarrazões às fls. 165-169.
É o relatório.
VOTO
Conforme ressaltado na decisão agravada, na QO no MS
esta
15.706/DF,
Corte Superior ressalvou a possibilidade de cassação dos efeitos da ordem mandamental
que tenha assegurado o pagamento de indenização pretérita a anistiado, uma vez
superveniente decisão administrativa anulando, efetivamente, a portaria anistiadora.
Não bastasse essa ressalva, o próprio Supremo Tribunal Federal, na data
de
quando do julgamento do
, sob a sistemática
16/10/2019,
RE
(Tema 839)
817.338/DF
da repercussão geral, firmou orientação de que é possível a revisão do ato administrativo
de concessão das anistias políticas quando evidenciada, de forma cabal, a ausência de
motivação exclusivamente política, e a despeito de transcorrido o prazo decadencial de
que trata o
da
art. 54
Lei no 9.784/99.
Portanto, não há que se falar em violação à coisa julgada, especialmente
quando o próprio título executivo deixa consignado que "o cumprimento da decisão
mandamental, referente ao direito aos retroativos, tornar-se-á prejudicado se sobrevier a
revisão administrativa da Portaria concessiva de direitos" (fl. 316 do MS
).
19.975/DF
Ademais, o ajuizamento de ação rescisória é dispensável também por
conta do que dispõe o
III, do CPC: extingue-se a execução quando o executado
art. 924,
obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida.
Documento eletrônico VDA54725762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:34
Código de Controle do Documento: 971737dc-6ae2-4fa4-9f08-0a1db198af4a

Registre-se que o exequente propôs ação ordinária contra a Portaria
3.405, de 18 de dezembro de 2020, que anulou a anistia política (processo no 0814187-
95.2021.4.05.8300). A demanda foi julgada improcedente, em acórdão assim ementado:
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO.
REVISÃO DE ANISTIA. PORTARIA N. 1.104/GM-3/1994.
AUSÊNCIA DE PROVAS DE VIOLAÇÃO DO DIREITO AO
CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. TEMA N. 839 DE
REPERCUSSÃO GERAL (RE N.
). REVISÃO DA
817.338/DF
CONCESSÃO DE ANISTIA FUNDAMENTADA. RECURSO
IMPROVIDO.
1. Trata-se de Apelação interposta pelo particular, ROMULO CARLOS
FERRUCCIO DA GAMA, em face de sentença que julgou
improcedente o pedido inicial para restabelecimento do benefício de
pensão de anistiado, sob o fundamento de ausência de prova de ter
sofrido qualquer ato de perseguição política.
2. Mantido o benefício da gratuidade da justiça por não haver elementos
que infirmem o atendimento aos critérios estabelecidos no diploma
processual para a referida benesse.

3. No caso em espécie, o apelante teve a condição de anistiado político
concedida através da Portaria Ministerial no 106, de 14 de janeiro de
2004 do Ministro de Estado da Justiça, com fundamento na Portaria no

do Ministério da Aeronáutica. Entretanto, em 22 de
1.104/GM- 3/1964,
dezembro de 2020 foi publicada a Portaria Ministerial no 3.405 pelo
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, com o
conteúdo de anular o referido ato (Portaria no
), ante a
106/2004
ausência de comprovação de perseguição exclusivamente política no
ato concessivo do apelante.
4. O STF declarou a possibilidade de a Administração Pública exercer
seu poder de autotutela para rever concessão de anistia a cabos da
Aeronáutica com base na Portaria n.
nas hipóteses de não
1.104/1964
comprovação da motivação exclusivamente política, assegurando-se ao
anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a
não devolução das verbas já recebidas (RE n.
): "No
817.338/DF
exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública
rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com
fundamento na Portaria no
quando se comprovar a ausência
1.104/1964,
de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao
anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a
não devolução das verbas já recebidas.".
5. Com base nesse entendimento, o STJ adequou seu posicionamento
para reconhecer a inexistência de decadência do exercício de autotutela
em hipóteses flagrantemente inconstitucionais e à existência de vícios,
no processo administrativo instaurado para revisão do ato concessivo de
Documento eletrônico VDA54725762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:34
Código de Controle do Documento: 971737dc-6ae2-4fa4-9f08-0a1db198af4a

anistia do autor (R Esp
Rel. Ministra ASSUSETE
1501077/PE,
MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em DJe 28/10/2020)
6. Portanto, afastada a alegação de ilegalidade no ato da Comissão de
Anistia que instaurou procedimento para revisar a anistia do autor.
7. Também não se vislumbrou o alegado cerceamento de defesa,
tampouco violação ao devido processo legal, haja vista que a parte
apelante foi intimada (Id. 4058300.19586514) sobre a realização de
procedimento de revisão da anistia concedida, para apresentar defesa,
nos termos dos arts. 20, 38, § 1o, e 49 da Lei no 9.784/99.
8. No caso, não houve qualquer indício de que o recorrente tenha
sofrido perseguição política, pretendendo manter o benefício apenas por
pertencer à categoria profissional.
9. Não há que se falar em nulidade do ato de cancelamento da pensão
por decisão monocrática do Ministro de Estado, vez que a anulação de
ato originário praticado por Ministro de Estado, pelo princípio da
simetria, não pode ser realizada por órgão de inferior posição na escala
hierárquica, tal como consignado na sentença.
10. Precedente do STJ: MS: 26160 DF
Relator:
2020/0119718-8,
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento:
S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe
09/12/2020,
23/04/2021.
11. Precedentes desta Quarta Turma: 08114878320204058300,
APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE
MENDONÇA CANUTO NETO, 4a TURMA, JULGAMENTO:
08015015220134058300, APELAÇÃO / REMESSA
10/08/2021;
NECESSÁRIA,
DESEMBARGADOR
FEDERAL
BRUNO
LEONARDO CAMARA CARRA, 4a TURMA, JULGAMENTO:
27/07/2021.
12. Apelação improvida, sem majoração da verba honorária em razão
da falta de condenação na decisão recorrida.
Observa-se, portanto, que a alegação de invalidade do ato de anulação da
anistia política já foi rechaçada pelo Poder Judiciário.
Por fim, a agravante defende a lógica de que se os anistiados que tiveram
a anistia anulada não devem devolver os valores efetivamente recebidos, também devem
receber aqueles não adimplidos no momento certo, quando estava vigente a portaria
anistiadora.
Todavia, não é essa a interpretação que se deve dar à tese de repercussão
geral firmada no julgamento do mencionado RE
(Tema 839). A
817.338/DF
irrepetibilidade das verbas recebidas, na hipótese de portaria de anistia anulada, não
alcança, por óbvio, os valores pretéritos não adimplidos tempestivamente.
Nesse sentido, destaca-se:
Documento eletrônico VDA54725762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:34
Código de Controle do Documento: 971737dc-6ae2-4fa4-9f08-0a1db198af4a

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO NA EXECUÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DA PORTARIA ANISTIADORA.
INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA INFORMAR EVENTUAL
AJUIZAMENTO DE AÇÃO QUESTIONANDO A INVALIDAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. REJEIÇÃO.
1. Trata-se de agravo interno contra decisão que determinou que o
exequente, ora agravante, se manifestasse sobre eventual ajuizamento
de ação questionando a invalidação da sua anistia política. Em resposta,
o exequente defendeu a necessidade de se observar a coisa julgada
formada no MS 26.675/DF.
2. Conforme assinalado na decisão agravada, o MS
teve
26.675/DF,
como ato coator a edição da Portaria no 1.477, de
da Ministra
5/6/2020,
de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que anulara a
portaria de anistia, após concluído o procedimento revisional instaurado
com fundamento na Portaria no 3.076, de
da Ministra de
16/12/2019,
Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A concessão da
ordem deu-se em razão da existência de vícios formais naquele
procedimento que comprometeram o exercício do contraditório e da
ampla defesa, em descompasso, portanto, com a orientação versada no
julgamento do RE
(Tema 839).
817.338/DF
3. Contudo, nada impedia que a Administração deflagrasse outro
procedimento revisional, corrigindo os vícios que inquinavam o
anterior. Foi o que ocorreu com a abertura de nova revisão, dessa vez
com esteio na Instrução Normativa no 2, de
da Ministra de
29/9/2021,
Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Concluídos os
trabalhos na esfera administrativa, decidiu-se pela anulação da portaria
de anistia mediante a edição da portaria recentemente noticiada pela
UNIÃO.
4. Em consequência, não merece acolhida a alegação de violação à
coisa julgada se a UNIÃO, com a nova revisão deflagrada, buscou
observar o devido processo legal como exige o precedente vinculante
da Excelsa Corte. A propósito, em diversos julgamentos envolvendo a
questão da nulidade de procedimentos revisionais, Ministros integrantes
da Primeira Seção costumam fazer ressalva nos seguintes moldes: "Sem
embargo da concessão desta ordem, fica reservado à Administração o
direito de retomar o aludido processo revisional, aproveitando os atos
anteriores ao agora anulado" (v.g.: MS n. 27.377, minha relatoria, DJe
de
AgInt no MS n. 28.147, Ministro Francisco Falcão, D Je
01/08/2022;
de
MS n. 26.704, Ministro Sérgio Kukina, DJe de
10/08/2022;
.
29/09/2022)
5. Não prospera a alegação de que a invalidação da portaria teria
efeitos prospectivos. A anulação de ato administrativo, em regra,
tem efeitos
. Se houve invalidação da anistia do impetrante,
ex tunc
é indevido o pagamento de qualquer valor a esse título, ressalvada a
Documento eletrônico VDA54725762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:34
Código de Controle do Documento: 971737dc-6ae2-4fa4-9f08-0a1db198af4a

impossibilidade de o ente público buscar a devolução daqueles
efetivamente recebidos pelo anistiado.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl na PET na ExeMS n.
relatora Ministra
26.675/DF,
Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em
DJEN de
18/3/2025,
)
21/3/2025.
Desse modo, não merece reparo a decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA54725762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:34
Código de Controle do Documento: 971737dc-6ae2-4fa4-9f08-0a1db198af4a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt na ImpExe na ExeMS 19.975 / DF
Número Registro: 2025/0202019-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
201300835338
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgInt na ImpExe
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EXEQUENTE : ROMULO CARLOS FERRUCCIO DA GAMA
ADVOGADOS : ALEXANDRE AUGUSTO SANTOS DE VASCONCELOS - PE020304
BRUNO DE ALBUQUERQUE BAPTISTA E OUTRO(S) - PE019805
LEONARDO BORBA DE FIGUEIREDO - PE045615
EXECUTADO : UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - ANISTIA POLÍTICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ROMULO CARLOS FERRUCCIO DA GAMA
ADVOGADOS : ALEXANDRE AUGUSTO SANTOS DE VASCONCELOS - PE020304
BRUNO DE ALBUQUERQUE BAPTISTA E OUTRO(S) - PE019805
LEONARDO BORBA DE FIGUEIREDO - PE045615
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA55884430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:41:06
Código de Controle do Documento: 7cb617c6-8e04-41d3-836c-ae495195d643

A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria
Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo
Sérgio Domingues.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:41:06
Código de Controle do Documento: 7cb617c6-8e04-41d3-836c-ae495195d643